Tribunal: TJSP
Processo: 2240613-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2240613-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Caetano do Sul, em que é agravante AFA PLÁSTICOS LTDA, é
agravado ANTONIO MARCOS DE CASTRO COTRIM.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240613-83.2019.8.26.0000 -Voto no 9616
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240613-83.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL 1a VARA CÍVEL
MAGISTRADA: ÉRIKA RICCI
AGRAVANTE: AFA PLÁSTICOS EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DE CASTRO COTRIM
Voto n° 9616
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Inclusão
anterior do crédito que não obsta que o credor,
após desfecho de sua reclamação trabalhista,
postule a modificação do valor do crédito.
Consectários legais corretamente incluídos no
valor habilitando. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
1. É agravo de instrumento em face de
decisão que acolheu habilitação de crédito proposta por ANTONIO
MARCOS DE CASTRO COTRIM nos autos da recuperação judicial de AFA
PLÁSTICOS EIRELI.
2. Inconformada, a devedora sustenta que
o crédito já está habilitado, de modo que desnecessário novo incidente
para tanto. Diz ainda que os cálculos do credor não estão de acordo com
os parâmetros do art. 9o da LRF e que a inicial não foi instruída com
documentos essenciais.
3. O recurso, que é tempestivo e cujas
custas foram recolhidas na forma da lei (cf. fls. 11/2), processou-se apenas
no efeito devolutivo. Foi apresentada resposta (cf. fls. 23/32).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240613-83.2019.8.26.0000 -Voto no 9616
3
É o relatório do necessário.
4. O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, anote-se que o fato de o
crédito do agravado já ter sido arrolado previamente pela recuperanda
não obsta que o credor requeira a correção do valor, máxime quando o
montante é alterado em razão do desfecho de demanda trabalhista,
como é o caso dos autos.
5. Quanto à atualização monetária e aos
encargos legais, verifica-se, em cotejo com a manifestação do AJ a fls. 33/5
dos autos originários, que eles foram calculados até a data do pedido de
recuperação, como manda a lei.
6. No mais, quanto à alegação de ausência
de documentos essenciais, ela não prospera, na medida em que a petição
inicial veio instruída com todos os documentos exigidos pela lei de
regência.
7. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR